Tribunal: TJMT
Processo: 1004310-37.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004310-37.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICKAELLY DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 053.533.591-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 059.111.791-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO BASTOS SANTOS - CPF: 033.804.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BRITO ALMEIDA - CPF: 062.092.881-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 067.455.071-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY MAYK DOS SANTOS - CPF: 059.914.151-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS REZENDE ROCHA - CPF: 040.475.791-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Ante a ausência de provas de que o veículo tenha sido utilizado na empreitada criminosa, bem como a manifestação do órgão ministerial pelo desinteresse na apreensão, sua restituição à legítima proprietária é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso

tirado em face de decisão
pr
o
ferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido.

A apelante sustenta, em síntese,
que em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar
,

expedido
nos autos da Ação Penal n.
1009201-38.2022.8.11.0004
,
em desfavor do seu irmão (
Mickael
da Silva Nogueira
), com o qual reside,
ap
reenderam
uma
motocicleta

de sua propriedade
com as seguintes características:
modelo
Honda/CG 125 TITAN KSE, cor preta, ano/fabricação 2004/2004, placa JZU9G13, Renavam 00824391004
e
Chassi 9C2JC30214R63072
.

Aduz que
não se trata de produto ilícito, tampouco adquirido com proventos espúrios, razão pela qual
requer a imediata restituição do
veículo. Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento d
a alienação antecipada do bem móvel, bem como seja

nomeada como fiel depositária até posterior deliberação
(ID
183460303
).

Manifestando-se em
contrarrazões
,
o Ministério Público

pugna pelo
pr
ovimento
do recurso

(ID
183460308
).

Do mesmo modo,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou

pelo
p
rovimento d
o
recurso

(I
D
189510199
)
.

É o relatório
.

À douta
R
evisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
A apelante sustenta, em síntese, que em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido nos autos da Ação Penal n.
1009201-38.2022.8.11.0004
, em desfavor do seu irmão (
Mickael
da Silva Nogueira
), com o qual reside, apreenderam uma motocicleta de sua propriedade com as seguintes características: modelo
Honda/CG 125 TITAN KSE, cor preta, ano/fabricação 2004/2004, placa JZU9G13, Renavam 00824391004
e
Chassi 9C2JC30214R63072
.

Aduz que não se trata de produto ilícito, tampouco adquirido com proventos espúrios, razão pela qual requer a imediata restituição do
veículo. Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento d
a alienação antecipada do bem móvel, bem como seja

nomeada como fiel depositária até posterior deliberação
(ID
183460303
).

Embora o próprio órgão acusatório tenha se manifestado a favor da restituição da motocicleta
à
apelante, equivocadamente, o juízo singular indeferiu o pleito defensivo ao argumento de que consta
,
tanto da representação policial quanto da denúncia referente ao delito de homicídio e organização criminosa
,
que
Mickael
, irmão da
recorrente
, era responsável por ocultar os
bens utilizados como
instrumentos do crime
, quais sejam, arma de fogo e motocicleta (ID
183460303
, p.
3
).

Todavia,
consta do relatório policial que a motocicleta supostamente utilizada pelos denunciados, segundo informações de populares, seria do modelo
“
Honda Fan
”
, com placa NKZ-7706, possuindo, portanto, especificações diversas
da apreendida.

Ademais, ressai dos autos que, durante a prática delitiva, o irmão da apelante conduzia um carro, modelo “Honda Fit”,
in
verbis
:

“
[...]
nas imediações do estabelecimento da vítima (“
Lukinhas
Lanchonete”), na direção de um veículo automotor (modelo Honda Fit, pertencente ao “Comando Vermelho”), a fim de realizar a vigilância e observar a melhor oportunidade para a ação dos seus comparsas (sobretudo, eventual presença de viatura nas imediações)
”

(ID
189510199
, p. 4).

Logo, não há provas de que a motocicleta de propriedade da apelante tenha sido utilizada por seu irmão na empreitada criminosa
, razão pela qual o órgão ministerial se manifestou pelo desinteresse em sua apreensão
(ID
183460308
, p. 3).

Assim,
considerando que a recorrente juntou documentos que comprovam a propriedade do veículo
, bem como o
exercício de atividade lícita
, sua restituição é medida que se impõe.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
–
POLUIÇÃO SONORA
–
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA “APARELHAGEM DE SOM” APREENDIDA
–
POSSIBILIDADE
–

[...]
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE AO INQUÉRITO POLICIAL
–
LEGÍTIMA PROPRIEDADE COMPROVADA
[...]
Demonstrada a licitude dos bens reivindicados, a sua legítima propriedade e a ausência de interesse para a persecução penal, mostra-se viável a restituição dos objetos apreendidos
. [...]”

(TJ-MT 10170246620228110003 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ORIGEM ILÍCITA – DESNECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO PARA INSTRUÇÃO PENAL –
[...] -
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. Verificada a inexistência sequer de indícios de que o veículo apreendido tenha sido adquirido com o resultado de ações ilícitas, bem como sua desnecessidade para o deslinde do processo
[...]
não se justifica a apreensão e manutenção do veículo à disposição indefinida da Administração Pública, mormente quando evidenciada a propriedade do bem pelo apelante. Recurso provido.
”

(TJ-MT 10011368220218110006 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/07/2021)

Com esses fundamentos voto no sentido de
dar
p
rovimento
ao recurso
para
determinar
a restituição d
a motocicleta
Honda/CG 125 TITAN KSE, cor preta, ano/fabricação 2004/2004, placa JZU9G13,
Renavam 00824391004
,
Chassi 9C2JC30214R63072
,
à
sua
legítim
a
proprietári
a
,
Mickaelly

d
a Silva Nogueira
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024